Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711753-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACI FAGUNDES VALADARES AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. NOSSO LAR EMPREENDIMENTOS LTDA veio aos autos do presente recurso como terceiro interessado, tendo, inclusive, juntado documentos (ID 27723479). Desse modo, em prestígio ao princípio do contraditório, dê-se vistas as partes, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator